Tribunal: TJES
Processo: 0007312-60.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007312-60.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL JUNIO DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007312-60.2021.8.08.0012

APELANTE: RAFAEL JUNIO DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
QUANTUM
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2. A utilização das duas formas de intimidação descritas no tipo penal (grave ameaça e violência), ultrapassou a normalidade do crime e do homem médio, demonstrando alto dolo do recorrente e a necessidade de valoração negativa do vetor culpabilidade.

3. O fato de ambas as vítimas abordadas serem mulheres, mais fracas e mais fáceis de subtrair os pertences e, ainda, a realização dos ilícitos em via urbana, na parte da manhã, enquanto as vítimas estavam caminhando para o trabalho, surpreendendo as vítimas e fugindo de carro, com menor chance de serem presos, são circunstâncias que merecem valoração negativa.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007312-60.2021.8.08.0012

APELANTE: RAFAEL JUNIO DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL JUNIO DOS SANTOS FERNANDES

em face da r. Sentença (ID 4265329, doc. 0007312-60.2021.8.08.0012 VOL 001.pdf, pp. 543/554), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, inciso II
,
na forma do art. 71, ambos
do C
ódigo Penal,
imputando a pena total de 07 (sete) anos de reclusão,

em regime inicialmente semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 4265329, doc. 0007312-60.2021.8.08.0012 VOL 002.pdf, pp. 5/21), o apelante requer reforma da sentença, alegando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, busca a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 4265329, doc. 0007312-60.2021.8.08.0012 VOL 002.pdf, pp. 25/35), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4571748) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28/3/2020, por volta das 10h, o apelante e o corréu Jerônimo Monteiro do Espírito Santo Júnior, agindo em comunhão de vontades, subtraíram, mediante violência, uma bolsa de compras, um aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) da vítima Gerusa Lemos Rodrigues, bem como a bolsa da vítima Cristina Ribeiro Barcelos, a qual continha em seu interior um aparelho celular, carteira com documentos, cartões pessoais e o montante de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).

Consta dos autos que os apelantes estavam trafegando com o veículo Toyota/Etios, placa ODR 1870, pelo Bairro de Cariacica Sede, quando abordaram a vítima Cristina Ribeiro Barcelos, que transitava em via Pública. Neste momento, um dos meliantes saiu do carro, anunciou o assalto, puxou a bolsa da vítima e, após, adentrou no veículo, empreendendo fuga.

Mais adiante, com o mesmo
mod
us
operandi
, pararam o veículo, um dos meliantes saiu do carro, abordou a vítima Gerusa Lemos Rodrigues, que caminhava pela rua, arrancou-lhe seus pertences, e então adentrou no veículo, empreendendo fuga.

Minutos após os roubos, o veículo foi envolvido em um acidente automobilístico, sendo os meliantes localizados e detidos pela Polícia Militar, que encontraram dentro do carro os pertences subtraídos das vítimas.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no
art.
157, §2º, inciso II
,
na forma do art. 71, ambos
do C
ódigo Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas diante Auto de Apreensão (ID 4265329, doc. 0007312-60.2021.8.08.0012 VOL 001.pdf, p. 27) depoimentos das vítimas e interrogatórios dos réus colhidos em audiência (ID 4265329, doc. 0007312-60.2021.8.08.0012 VOL 001.pdf, pp. 493/502).

O recorrente busca a reforma da dosimetria.

Pois bem.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena em razão de valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
ultrapassa a normalidade do delito, porquanto os réus utilizaram-se da força para subtrair as bolsas das vítimas, puxando os objetos que estavam em seus ombros, chegando a gritar com elas, evidenciado dolo elevado.

Ressalto, a utilização das duas formas de intimidação descritas no tipo penal (grave ameaça e violência), ultrapassa a normalidade do crime e do homem médio, demonstrando alto dolo do recorrente e a necessidade de valoração negativa do vetor culpabilidade.

Com relação às
circunstâncias do crime
, também devem ser valoradas negativamente, uma vez que ambas as vítimas abordadas eram mulheres, mais fracas e mais fáceis de subtrair os pertences. Ainda, realizaram os ilícitos em via urbana, na parte da manhã, enquanto as vítimas estavam caminhando para o trabalho, surpreendendo- as e fugindo de carro, com menor chance de serem presos.

Deste modo, entendo como devida a valoração negativa das citadas circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa. Neste ponto, a defesa busca aplicação de maior redutor.

Ora, é certo que o Código Penal não estabeleceu parâmetros para aplicação das frações referentes a agravantes e atenuantes genéricas, na segunda fase da dosimetria. Deste modo, trata-se de cálculo a ser realizado pelo magistrado, na medida de seu poder discricionário e do livre convencimento motivado, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Assim, no caso dos autos, a redução da pena em 06 (seis) meses mostra ser suficiente às peculiaridades do caso e proporcional aos cálculos da dosimetria aplicados na primeira fase, não ficando o montante redutor distante do parâmetro de 1/6, comumente utilizado pela jurisprudência.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)